Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez (arts. 238 e 239 do CPC). Assim, é concebida pelo STJ a nulidade de citação como “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.).
2. No caso dos autos, não obstante incontroversa a falta de juntada aos autos da demonstração de citação do apelante, bem como diante da ausência de comprovação pelos expedientes processuais promovidos pelo Juízo de origem acerca da regularidade de sua citação por meio eletrônico (art. 246, caput e § 1o, do CPC), não houve esclarecimento de adoção de qualquer providência pelo Juízo no sentido de realização da citação nas formas convencionais descritas no § 1o-A do art. 246 do CPC. Assim, ocorreu a nulidade da citação e, mais que isso, a comprovação inequívoca do prejuízo à defesa em virtude da ausência de sua participação efetiva no presente processo, haja vista o provimento jurisdicional concedido em seu desfavor.
3. Ao contrário do que concebido na origem, malgrado não se possa falar na produção dos efeitos da revelia no caso concreto, já que o ente distrital réu apresentou sua defesa no processo e era litisconsorte passivo do ora apelante, o disposto no inciso I do art. 345 CPC não tem o condão de afastar a nulidade na citação ora verificada.
4. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Apelação cível do INSTITUTO AOCP conhecida e provida. Prejudicadas a apelação cível do DISTRITO FEDERAL e a remessa oficial.